Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717788-53.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido para retirada do feito da pauta virtual. Anote a Secretaria, para inclusão do feito na primeira pauta telepresencial ou presencial, a que ocorrer primeiro. I. Brasília -, 11 de maio de 2020 13:23:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora